Tribunal: CARF
Processo: 11516.004193/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004193/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.308 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PAULO CESAR CABRAL BOSSLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de sentença
judicial, relativos a trabalho assalariado, estão sujeitos à incidência do Imposto
de Renda na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia e de
diligência, indeferindo-os se as entender desnecessárias, protelatórias ou
impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
pedidos de diligência e perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004193/2007-69
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário (fls 532/577) interposto em face do Acórdão
01-23.382 (fls 500/528), prolatado pela 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de julgamento
realizada em 04 de março de 2011.
Faz-se a transcrição do relatório contido na decisão recorrida:

DO LANÇAMENTO
Mediante o Auto de Infração de folhas 296 a 301, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 15.762,58 a título de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF), acrescida de juros e multa de mora, relativa aos anos-calendário 2003 e 2005.
Em consulta à "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)", às folhas 298 a 300
e ao "Termo de Verificação Fiscal" de fls. 289 a 295, verifica-se que a autuação decorre
da apuração da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica.
Expõe a autoridade lançadora que o contribuinte ajuizou ação trabalhista em face da
empresa HP - HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., que tramitou nos anos de
1996 até 2005. Durante o processo foram liberados os valores a seguir relacionados:
-
1a Parcela incontroversa: R$ 388.279,94 (recebida em 19/11/99 - fl. 144)
-
2a Parcela incontroversa: R$ 519.438,19 (recebida em 19/12/2003 - fl. 193)
-
3a Parcela incontroversa: R$ 261.686,89 (recebida em 22/03/2005 - fl. 237)
-
Acordo final: R$ 1.193.844,42 (recebido entre agosto e setembro de 2005 – fl.
246
Tocante à liberação das parcelas, relata os fatos abaixo transcritos (fls. 298 a 300)
"durante o processo, dentre os diversos pontos discutidos estava a forma de cálculo do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. O juiz da demanda determinou,
inicialmente, que os cálculos fossem feitos pelo regime de competência, considerando
os valores como se houvessem sido pagos lá no passado, recompondo os salários então
devidos e aplicando as alíquotas do imposto então vigentes. A empresa pugnava pelo
regime de caixa, em consonância com a legislação tributária. Já o contribuinte,
acompanhando a decisão inicial da sentença, defendeu o regime de competência.
Por ocasião da liberação de cada parcela incontroversa, o perito nomeado apresentava
os cálculos conforme a sentença, qual seja, pelo regime de competência. A empresa
então embargava os cálculos, questionando, entre outras coisas, a questão do imposto de
renda e apresentava os valores que entendia corretos, inclusive o imposto, chegando aos
valores acima indicados e que foram aceitos pelo juízo como incontroversos, apesar da
oposição do contribuinte.
Por ocasião dos pagamentos das parcelas incontroversas, nenhum valor foi recolhido a
titulo de IRRF, segundo depreende-se das explanações da empresa, em razão de esse
mérito ainda estar sendo discutido na sede dos embargos.
No ano de 2005, quando da liberação da última parcela incontroversa foi prolatada
decisão final acerca do imposto de renda (fls. 221) determinando que fossem
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

obedecidos os cálculos do perito e que fosse considerado o regime de competência,
pelas razões que ali se expunha. Foi então atualizado o valor pelo perito, resultando o
imposto de renda num saldo final de R$ 148.316,27, (fl. 233) que foram efetivamente
recolhidos. O contribuinte entende que se, durante os embargos, a empresa apresentou
seus valores, inclusive de IRRF, esta deveria haver recolhido esses valores naqueles
momentos. A empresa por sua vez alega que não recolheu em razão de os valores e
própria forma de cálculo estar sendo discutida, até porque o contribuinte assim
requisitava. Entende ainda que cumpriu sua obrigação fiscal ao recolher, ao final, o
valor determinado na sentença e que, eventuais diferenças de retenção, em razão de seus
cálculos apresentados nos embargos, teriam sido ajustadas quando do acordo final,
embora seja contestado pelo contribuinte.
Por fim, os valores pagos no acordo final foram devidamente tributados, havendo sua
retenção e recolhimento sido feitos pelo regime de caixa.
Assim, do ponto de vista estritamente fiscal, não há dúvida de que assiste razão à
empresa que fez o recolhimento em conformidade com o que foi determinado em
sentença final na demanda trabalhista. Portanto, se o contribuinte entende que tem
alguma diferença a receber, isso está apartado da questão fiscal e deve ser discutido na
instância da discussão trabalhista.
Feita essa preliminar, esclareçam-se os efeitos desses valores apresentados. Em 1999, o
contribuinte, tendo recebido a primeira parcela incontroversa, apropriou, na declaração
de ajuste de 2000, como IRRF, o valor que constava na planilha do perito até aquele
momento = R$ 90.997,93 (fls. 143). Esse valor, contudo, não havia sido recolhido e
integrou, ao final, o valor recolhido em 2005 (R$ 148.316,27).
Assim, restou o valor de R$ 57.318,34 para ser apropriado, proporcionalmente, nos
anos-calendário de 2003 (R$ 37.098,47) e 2005 (R$ 20.219,87). Saliente-se que esses
dois valores devem ser considerados como IRRF nos respectivos exercícios, mas
também devem ser acrescidos ao total dos valores tributáveis uma vez que os valores
originalmente declarados são líquidos, não incluindo os valores do imposto. Na
declaração de 2004 o contribuinte considerou um IRRF no valor de R$ 143.878,82,
quando, em verdade só tem direito ao valor descrito acima (37.098,47) e na declaração
de 2006 considerou como IRRF, além dos valores referentes à parcela do acordo,
também o total do imposto calculado pelo regime de competência, recolhido ao final, de
R$ 148.316,27, quando deveria ter considerado, deste total, apenas a parcela descrita
acima (20.219,87).
Essas diferenças são agora corrigidas, contudo, em razão de a legislação tributária tratar
de forma bastante distinta as duas situações apresentadas: ajuste na apropriação do
IRRF e soma desses valores ao total tributável, para a presente situação fez-se
necessário a formulação de dois processos: esta presente Notificação de lançamento
para o ajuste da apropriação do IRRF e um auto de infração para a incorporação do
IRRF aos rendimentos tributáveis.
Quanto aos valores lançados, explica que procedeu ao lançamento de ofício para incluir
os rendimentos omitidos, em conformidade com a legislação apresentada, restando as
declarações de ajuste anual do contribuinte alteradas, conforme abaixo:

Valores da Declaração
de Ajuste Anual
apresentada pelo
contribuinte
Valores considerados no
presente auto de infração
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
pelo titular
480.130,62
517.229,09
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
480.130,62
517.229,09
Dependentes
2.544,00
2.544,00
Despesas com instrução
1.998,00
1.998,00
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Despesas médicas
1.983,00
1.983,00
Total das deduções
6.525,00
6.525,00
Base de cálculo do imposto
473.605,62
510.704,09
Imposto devido
125.164,64
134.859,42
Imposto Retido na Fonte
143.878,82
37.098,47
Imposto a restituir
18.714,18
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR(apenas sobre
a diferença incorporada aos rendimentos)
0.00
10.202,12

EXERCÍCIO 2006 (ano-calendário 2005)
Valores da Declaração de
Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte
Valores considerados no
presente auto de infração
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular
930.423,47
930.423,47
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
930.423,47
950.643,34
Contribuições á previdência oficial
2.068,00
2.068,00
Contribuições á previdência privada e Fapi
111.650,81
111.650,81
Dependentes
2.808,00
2.808,00
Despesas com instrução
2.198,00
2.198,00
Despesas médicas
1.880,00
1.880,00
Total das deduções
120.604,81
120.604,81
Base de cálculo do imposto
809.818,66
830.038,53
Imposto devido
217.115,93
222.676,39
Imposto retido na fonte (menos ajustes e valor já
restituído)
415.350,49
0
Imposto a restituir
198.234,56
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
0
5.560,46

Apurou, ao final, o IRPF de R$ 15.762,58, acrescido de multa
proporcional (75%) e juros de mora calculados até 31/08/2007.
IMPUGNAÇÃO
Inconformado, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 304 a 378 por meio de
procurador constituído (fl. 379), onde expõe suas razões de contestação, abaixo
sintetizadas.
Preambularmente, delimita que o objeto de seu inconformismo reside na
responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda por parte da fonte pagadora,
porquanto ocorreu a retenção do imposto de renda, mas sem o correspondente
pagamento, caracterizando o crime de apropriação indébita, uma vez que o rendimento
líquido (porque nele se operou a retenção) não se "transforma", no momento da
declaração de ajuste, em recolhimento bruto, caso a fonte pagadora não proceda ao
recolhimento. Expõe, também, que declarou, nos respectivos ajustes anuais, todas as
importâncias que recebeu da HP na demanda trabalhista e que comprovou ao auditor
fiscal que a HP, na condição de fonte pagadora, reteve o imposto de renda sobre todos
os rendimentos. Aduz que o argumento do Auditor-Fiscal para o lançamento, de que a
HP, muito embora tenha procedido à retenção do imposto, não estaria obrigada a
realizar o respectivo recolhimento porque a questão da forma do cálculo do imposto de
renda estava sendo discutida na ação trabalhista e que somente seria obrigada a recolher
o imposto após a solução definitiva não é válida, pois demonstrará que jamais existiu
discussão acerca da forma do cálculo do imposto de renda. Diz que pode ocorrer que a
fonte pagadora se veja impedida de reter o imposto, por força de decisão judicial, mas é
evidente que jamais se verá impedida de recolher o imposto que houver retido, como
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

entendeu o auditor-fiscal, situação esta que é tratada pelo Parecer Normativo n° 01, de
24 de setembro de 2002. Menciona que reter e recolher são atos que não se confundem,
e que para fundamentar a autuação o Auditor-Fiscal menciona o parecer citado, que
trata da hipótese de "não retenção", enquanto que fundamenta a Autuação na questão do
"não recolhimento" pela fonte pagadora, acolhendo a tese da HP de que "não o recolheu
em razão de os valores e a própria forma de cálculo estar sendo discutida" e que o
imposto recolhido por ocasião da liberação da terceira parcela incontroversa, no valor
de R$ 148.316,27 se refere ao imposto retido mas não recolhido nos anos anteriores.
Reforça que sempre que houve a liberação de valores incontroversos na demanda
trabalhista, nos anos de 1999, 2000 e 2005, a HP procedeu à retenção do imposto, mas
não efetuou o respectivo recolhimento, caracterizando-se como depositária infiel de
valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei n° 8.866, de 11 de abril de 1994.
Assevera que ao final da impugnação restará claro que o Auto de Infração deveria ter
sido lavrada contra a HP, já em 2000, por conta do não-recolhimento do imposto retido
no ano-calendário 1999.
Após essas considerações, no item "II - Aspectos Essenciais da Demanda Trabalhista",
passa a indicar fatos e circunstâncias ignoradas pelo relatório fiscal. Transcreve,
inicialmente, o dispositivo da sentença trabalhista que fez coisa julgada entre o
impugnante e a HP, mas não entre a HP e a União Federal, proferida em novembro de
1999. Assevera que o comando autorizou as deduções legais de forma genérica e que
não houve formação de coisa julgada, no sentido de obrigar a HP, na execução, a
proceder a retenção pelo regime de competência, muito menos pelo regime de caixa,
devendo ser observado o critério determinado pela legislação tributária vigente.
Prossegue fixando o conceito e a natureza das parcelas incontroversas, explicando que o
perito elaborava os cálculos trabalhistas, apresentando o cálculo do crédito bruto, do
imposto retido (pelo regime de competência) e o crédito líquido, o qual era contestado
pela HP, que apresentava seus cálculos com um crédito bruto inferior ao calculado pelo
perito, apurando, também, o imposto devido, este pelo regime de caixa e que, a despeito
da controvérsia quanto ao cálculo do imposto, o juiz do trabalho determinava que a HP
depositasse o valor do crédito líquido que a mesma havia calculado, e este crédito, ato
contínuo, era liberado ao ora impugnante, por meio de alvará judicial. Assim, a parcela
incontroversa representava o crédito líquido calculado pela HP, com retenção do
imposto de renda pelo regime de caixa. E, sob o ponto de vista estritamente fiscal, a HP
deveria ter recolhido o imposto que reteve do ora impugnante, se afigurando
teratológico o argumento de que estava impossibilitada de recolher o imposto de renda,
porque estaria questionando o critério adotado para apurar o imposto de renda.
No mesmo item, relata quanto à liberação dos pagamentos, como segue:
- Da liberação da 1a parcela incontroversa em 1999
Nas fls. 319, 321 e 322, apresenta planilhas contendo, em resumo, os cálculos iniciais
apresentados pelo perito do juízo trabalhista, os cálculos apresentados pela HP nos
Embargos à Execução, parcialmente acolhidos e os apresentados pela HP no Agravo de
Petição, em substituição àqueles que haviam instruído os Embargos, porque, segundo a
HP, estariam em conformidade com a decisão dos Embargos. Busca demonstrar que o
juiz trabalhista, embora tenha acolhido parcialmente os Embargos à Execução, o fez
tendo em vista outras questões, e que não houve qualquer pronunciamento quanto ao
critério de apuração do imposto de renda e tampouco essa questão foi objeto de
questionamento por parte da HP no Agravo de Petição interposto perante o Tribunal
Regional do Trabalho, na qual apresentou cálculos diminuindo o valor do crédito bruto
do ora impugnante apresentado por ela nos Embargos à Execução, mas mantendo a
retenção do imposto pelo regime de caixa. Relata que ao final de todos esses recursos e
por retratação do próprio juiz do trabalho, foi liberado, mediante despacho proferido em
novembro de 1999, o valor incontroverso segundo cálculo apresentado pela HP (no
Agravo de Petição), cujo crédito líquido, de R$ 366.110,57 estava atualizado até junho
de 1999, tendo sofrido atualização, por parte da contadoria judicial, que manteve os
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

critérios da HP, inclusive quanto à retenção do imposto de renda pelo regime de caixa,
liberando, ao final, o valor de R$ 388.279,94, com retenção do imposto na fonte de R$
90.997,93. Nessa ocasião, a situação verificada nos autos da demanda trabalhista não
indicava qualquer impossibilidade de se recolher o imposto retido na fonte. Diz que
nesse momento, ainda não era possível saber se o Agravo de Petição da HP seria
provido ou não pelo TRT, o que significa que a parcela incontroversa poderia vir a ser o
único crédito liberado ao impugnante. Que com o pagamento, o impugnante tinha o
dever legal de declarar o valor recebido, o que o fez de acordo com a planilha elaborada
pela contadoria da Justiça do Trabalho, na qual constava o imposto retido na fonte pelo
critério de caixa, conforme calculado pela HP, sendo que a obrigação do contribuinte
não mudaria em nada, caso a retenção do imposto de renda houvesse se apurado pelo
regime de competência, pois continuaria obrigado a declarar os valores indicados na
planilha da contadoria. Nesse último caso, poderia ocorrer que a Receita Federal teria
considerado que houvera retenção a menor, procedendo ao lançamento do imposto que
deixou de ser retido, pelo fato de ter sido adotado o regime de competência e não o de
Caixa. Todavia, tendo em vista o fato de que a HP não recolheu o imposto de renda, a
Receita Federal notificou o impugnante, para que este prestasse esclarecimentos a
respeito dos rendimentos auferidos na demanda trabalhista.
Menciona que requereu ao Presidente do TRT, uma vez que os autos ali se encontravam
aguardando o julgamento do Agravo de Petição da HP, que fosse oficiada a Receita
Federal acerca do não recolhimento do imposto de renda retido na liberação da parte
incontroversa, no valor de R$ 90.997,93, mas que tal requerimento sequer foi analisado.
Que, posteriormente, foi surpreendido com o Auto de Infração - Imposto de Renda
Pessoa Física n° 10983.600133/2003-79, já arquivado, que apontava a suposta omissão
de rendimentos recebidos da Hewlett Packard do Brasil S/A em decorrência de ação
trabalhista, no valor de R$ 90.997,93, correspondente ao imposto retido pela fonte
pagadora.
Que não apresentou defesa à autuação, todavia, requereu, quando a dívida já havia sido
inscrita em dívida ativa, que fosse revisado o lançamento, tendo sido o processo
administrativo encaminhado à fiscalização, que concluiu ao final do exame dos
documentos, incluindo cópias do processo trabalhista, por cancelar o crédito lançado e
reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 1.823,00, determinando a
restituição. Entretanto, a HP nunca foi autuada ou notificada a prestar esclarecimentos.
Por ocasião da liberação das demais parcelas incontroversas, diante do entendimento do
Fiscal, o contribuinte adotou o mesmo procedimento (declarações de ajuste anual dos
exercícios 2004 e 2006), informando o valor retidos.
- Da liberação da segunda parcela incontroversa em 2003 Recorda que em face da
decisão que acolheu parcialmente os Embargos à Execução, tanto a HP quanto o ora
impugnante interpuseram Agravos de Petição ao TRT. No julgamento, o tribunal não
acolheu o recurso da HP e deu provimento ao recurso do impugnante. Com isso,
mantiveram-se os mesmos critérios utilizados pelo perito judicial, nos cálculos
originários de liquidação de sentença, frisando que quanto ao imposto de renda, não
havia comando na sentença exequenda para que se adotasse este ou aquele critério de
cálculo, mas que deveria ser o legal.
Posteriormente, a HP interpôs Recurso de Revista ao Superior Tribunal do Trabalho
contra a decisão do TRT, onde estava em discussão apenas uma das inúmeras questões
decididas em favor do impugnante no acórdão recorrido. Então, no juízo de primeiro
grau, foi elaborado outro cálculo de liquidação, pressupondo que o recurso de revista
haveria de ser provido, e além disso, excluindo o valor da primeira parcela
incontroversa, liberada em novembro de 1999. Como os auto se encontravam no TST, o
impugnante requereu a extração da carta de sentença, a fim de viabilizar a liberação dos
valores a que tinha direito, e, a partir desse momento, a execução de sentença deu
origem a vários incidentes processuais.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Inicialmente, em face do indeferimento do pedido de liberação das parcelas
incontroversas pelo juízo de primeiro grau, o impugnante interpôs Agravo de Petição,
instruído com cálculos elaborados por contador particular. Na resposta ao agravo, a HP
questionou, dentre outros aspectos e pela primeira vez, quanto ao critério de cálculo do
imposto de renda adotado, por
A
competência, enquanto que a empresa entendia que deveria ser adotado o regime
de caixa, alegando que se estaria contrariando o determinado no decisório de fl. 721. Na
decisão do TRT, que deu provimento ao agravo interposto pelo impugnante, como não
poderia deixar de ser diferente, uma vez que o Tribunal tinha uma única questão a
resolver, qual seja, o direito do impugnante receber o remanescente, em momento
algum foi determinado que se observasse este ou aquele critério de cálculo do imposto
de renda. Entretanto, os autos da carta de sentença sequer chegaram a ser baixados a
instância de origem, sendo objeto de novo Recurso de Revista ao TST. Foi extraída
nova Carta de Sentença para liberação do crédito remanescente, porquanto o Recurso de
Revista não possui efeito suspensivo. Em face dessa última, foi determinado pelo juiz
do trabalho a elaboração de cálculo do crédito remanescente, tendo o perito apresentado
a planilha onde já estavam excluídos os valores referentes à primeira parcela
incontroversa e ao crédito que estava pendente de recurso (primeiro recurso de revista).
Intimada, a HP impugnou os cálculos, insurgindo-se pela primeira vez quanto ao critério
adotado pelo perito para calcular o imposto de renda. Ao final, o juiz decidiu por liberar
o crédito incontroverso da planilha da HP, no valor de R$ 519.438,19. Esse valor
liberado ao impugnante, além de ter sido aquele calculado pela HP (vide tabela fl. 339),
sofreu retenção do imposto de renda pelo regime de caixa, todavia, não houve
comprovação da retenção, tampouco o juiz do trabalho a intimou para que o
comprovasse. Na declaração de ajuste anual do exercício 2003, o impugnante declarou
os valores conforme a planilha apresentada pela HP, com R$ 278.435,42 de imposto
retido, todavia, o auditor fiscal entendeu que o impugnante deveria ter declarado apenas
o valor de R$ 37.098,47 como sendo de imposto retido na fonte. Refere que para o
auditor-fiscal, o impugnante deveria prever que em abril de 2004 a HP estava impedida
de recolher o imposto porque estava discutindo judicialmente o critério de cálculo do
imposto, muito embora não houvesse qualquer discussão nos autos da demanda
trabalhista que tratasse desta discussão, e mais, deveria saber, também em abril de 2004,
que em março de 2005 o perito judicial calcularia o imposto de renda no valor de R$
148.316,27
- Da liberação da Terceira Parcela Incontroversa em 2005 Refere que antes da liberação
da 3a parcela, houve na ação trabalhista uma primeira manifestação acerca da forma de
cálculo do imposto de renda, que transcreve à fl. 345, na qual o magistrado entendeu
estar preclusa a oportunidade para insurgência acerca da matéria, o que coloca uma pá
de cal na absurda alegação de que a HP, em 1999 e em 2003 estava impedida de
recolher o imposto em razão de os valores e a própria forma de cálculo estar sendo
discutida. Na mesma ocasião, foi determinada a elaboração de nova conta de liquidação
da parcela incontroversa, ou seja, da diferença entre o crédito remanescente e a segunda
parcela incontroversa liberada em dezembro de 2003, onde o perito judicial apurou o
crédito bruto de R$ 539.644,63, o IRRF de R$ 146,694,43 e o crédito
líquido de R$ 392.950,29. Menciona que ao se manifestar sobres os
cálculo, a própria HP reconheceu sua responsabilidade tributária e que a
Justiça deve zelar não apenas pela retenção, mas também pelo
recolhimento do imposto de renda retido (transcrição à fl. 345). Relata
que na atualização dos valores, o valor do imposto de renda calculado
pelo perito, em data de 01 de junho de 1999 foi de R$ 126.729,40, e que
esse imposto de renda era apenas sobre o valor incontroverso, o qual foi
atualizado para Io de setembro de 2004, alcançando a quantia de R$
146.797,52. Tal procedimento se deve ao fato do perito calcular os
créditos posicionando-os sempre em 01 de junho de 1999, data de início
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

da execução, atualizando-os para a data em que o crédito haveria de ser
liberado. Em face da impugnação da HP quanto aos cálculos judiciais, o
magistrado decidiu que a justiça trabalhista tem competência para decidir
quanto aos descontos previdenciários e fiscais e que a matéria respeitante
à base de cálculo do imposto de renda já estaria preclusa, conforme
sentença de fl. 1138/1142. O impugnante/reclamante interpôs Embargos
de Declaração pois a decisão silenciou quanto à liberação do valor
incontroverso, requerendo a retirada do valor de R$ 392.950,29, o qual
correspondia ao crédito líquido incontroverso apurado pelo perito em
setembro de 2004, sobre o qual já estava sendo
descontado o imposto
de renda, no valor de R$ 146.797,52, o crédito bruto, portanto, era de R$
593.644,63. Houve liberação do valor incontroverso remanescente,
conforme decisão transcrita à fl. 348, no valor de R$ 392.950,29,
ordenando à contadoria que procedesse a atualização dos valores
apontados como incontroversos. Na planilha do contador, aponta que
houve um erro, porque atualizou os valores, todavia considerando o valor
do crédito líquido incontroverso como se ele fosse o valor do crédito
bruto. A despeito desse erro, tem que o imposto de renda e a contribuição
previdenciária foram calculados sobre um valor incontroverso que, como
o próprio magistrado declarou, fora obtido através do abatimento dos
valores que já haviam sido liberados. Ressalta que "o imposto de renda
retido na fonte, no valor atualizado de R$ 148.316,27, fora calculado pelo
perito sobre uma valor que fora obtido através do abatimento das demais
parcelas incontroversas, liberadas em 1999 e em 2003", e que não há
lógica quando se afirma que o valor recolhido, de R$ 148.316,27,
correspondia ao imposto incidente sobre as três parcelas incontroversas e
que em março de 2005 o imposto de renda não recolhido sobre a primeira
parcela incontroversa já até estava prescrito. Refere, ainda, que como a
retenção de imposto de renda alcançou a quantia de R$ 148.316,27, mas
por outro lado, o crédito liberado fora de apenas R$ 261.686,82, o auditor
aceitou a versão da HP, no sentido de que o imposto recolhido também se
referia a outros créditos liberados em anos anteriores.
Homologação do acordo, em 2005
Expõe que em 2005 as partes fizeram um acordo para por fim à demanda,
onde o contribuinte/reclamante concordou em receber a quantia líquida
de R$ 900.000,00 paga em três parcelas, mensais e sucessivas e que é
equivocada a conclusão do auditor fiscal de que as partes ajustaram um
acordo quanto às eventuais diferenças de retenção. Transcreve a cláusula
3 do acordo, que previu quanto à responsabilidade pela retenção: "3. A
Reclamada [HP] procederá o pagamento e recolhimento, bem como comprovará este
nos autos, de todos os encargos previdenciários e fiscais mencionados no anexo
memorial descritivo de cálculo. Nenhum ônus ou desconto havendo por ser feito do
valor líquido a ser pago ao autor [impugnante]" e o trecho da sentença que
homologou o acordo, quanto a esse aspecto:
"RECOLHIMENTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS: As verbas referentes ao acordo ora firmado
encontram-se discriminadas no anexo memorial descritivo de cálculo, referido no item
2 da petição do acordo apresentada pelas partes, cabendo à reclamada comprovar nos
autos os recolhimentos dos encargos previdenciários e fiscais incidentes, na forma do
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

estabelecido no item 3 do acordo, após decorridos 30 dias da data fixada para
pagamentos da última parcela do acordo, sob pena de execução e pagamento das
custas decorrentes " .
Menciona que os respectivos recolhimentos foram comprovados nos
autos da ação trabalhista, sendo o imposto de renda incidente sobre o
valor total do acordo alcançou a quantia de R$ 293.844,42. Portanto,
durante o ano-calendário 2005, o impugnante recebeu, na demanda
trabalhista, rendimentos na ordem de RS 1.161.686,86, os quais sofreram
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora no valor de R$
442.160,49, valores estes declarados à Receita Federal no ajuste anual e
deveriam determinar uma restituição ainda maior que a recebida.
No item III — Aspectos essenciais da Notificação, busca demonstrar,
com base nas circunstâncias antes mencionadas, que o Auto de Infração
está baseado em falsas premissas.
Inicialmente, compara os valores apurados pelo auditor fiscal àqueles que
entende correto, apresentando a tabela abaixo transcrita, com base na
qual conclui que o auditor indica no relatório fiscal como "valores
recebidos" a título de parcelas incontroversas os valores líquidos,
portanto já considerada a retenção do imposto de renda, a exceção do
valor referente ao acordo final.

Valor Bruto
IRRF
Valor liquido
Ia Parcela Incontroversa
R$ 479.277,87
RS 90.997,93
R$ 388.279,94
2* Parcela Incontroversa
RS 797.873,61
R$ 278.435,42
RS 519.439,19
3a Parcela Incontroversa
R$ 558.319,36
R$ 148.316,26 (x 2)
R$ 261.686,89
Acordo Final
R$ 1.193.844,42
R$ 293,844,42
R$ 900.000,00
Quanto à sentença exequenda e o critério de cálculo do imposto, diz que
a sentença exequenda não contém qualquer comando a esse respeito,
como não poderia deixar de ser diferente, desde que se tenha presente a
incompetência da Justiça do Trabalho para decidir tal matéria e que a
conclusão do auditor de que o juiz da demanda havia determinado que os
cálculos de dessem pelo regime de competência deve ter sido extraída da
fundamentação da sentença, que transcreve à fl. 353, todavia, entende
que a magistrada teria considerado que a controvérsia relativa ao imposto
de renda é excluída do âmbito da competência material da Justiça do
Trabalho, e, mesmo que não houvesse expressamente reconhecido a sua
incompetência, sua decisão seria ineficaz perante a Fazenda Nacional.
Com tal exposição, conclui que o Auditor Fiscal jamais poderia ter
concluído que o recolhimento do imposto retido pela HP não poderia ser
exigido na época própria e que somente um juiz federal poderia
suspender a exigibilidade do imposto de renda.
Refere novamente que o auditor fiscal partiu do pressuposto que a juíza
trabalhista havia determinado que o cálculo se desse por competência,
mas que esta não determinou, apenas orientou que nos cálculos da
liquidação de sentença fosse observado o regime de competência e que
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

não haveria prejuízo nesse procedimento, porque o empregado deveria
posteriormente oferecer todo o rendimento no ajuste anual.
Outro argumento no sentido de que aquilo que o auditor chama de
"determinação" para que os cálculos fossem feitos pelo critério de
competência está na fundamentação da sentença e não em sua parte
dispositiva.
Diz que a suposta discussão sobre o critério de calculo do imposto de
renda, a qual não existiu, repisando manifestações e petições das partes
no processo, questionando a as conclusões da auditoria fiscal no sentido
de que a HP "não recolheu em razão de que os valores e a própria forma
de cálculo estar sendo discutida" na demanda trabalhista".
Refere que para o auditor fiscal, a decisão final seria aquela decisão do
juiz proferida na execução em 2005, quando se limitou a dizer que não
poderia analisar a questão do critério de cálculo do imposto de renda,
porque a matéria estava preclusa. Assevera que contrariamente ao
exposto pelo auditor fiscal, o imposto retido e recolhido, no valor de R$
148.316,27 não se refere as três parcelas incontroversas (1999, 2003 e
2005), mas unicamente à terceira parcela incontroversa e que do saldo
remanescente liberado em 2005, de R$ 392.950,29 já estavam
descontados os valores já liberados.
Diz que a HP se valeu de um conjunto de circunstâncias que envolveram
a liberação desta terceira parcela incontroversa para confundir o Auditor-
Fiscal.
Explica que o valor apropriado na declaração de ajuste anual de 2000, a
título de imposto retido, de R$ 90.997,93 constava na planilha da própria
HP e não do perito judicial, como mencionado pelo auditor fiscal.
Questiona o procedimento de proporcionalização do imposto de renda
retido, e alega que o auditor fiscal não demonstrou como chegou aos
valores apropriados.
Apresenta os valores que deveriam ter sido considerados pelo auditor-
fiscal

Realidade dos Fatos
Crédito liberado
IRRF
Ia parcela incontroversa (1999)
R$388.279,94
R$ 90.997,93 (caixa)
2' parcela incontroversa (2003)
R$519.439,19
R$ 278.435,42 (caixa)
3' parcela incontroversa (2005)
R$ 261.686,89
R$ 148.316,27 x 2 (competência)
IRRF sobre as 03 parcelas incontroversas
R$ 1.169.406,02
R$ 811.594,04
Quanto a conclusão do auditor fiscal de que se o contribuinte entende que
existe alguma diferença a receber, isso está apartado da questão fiscal e
deve ser discutido na ação trabalhista, alega que o acordo final não trata
nem poderia tratar de diferenças entre o imposto que fora retido e o
imposto que não fora recolhido, porque esses valores pertencem à
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Fazenda Pública e nenhum acordo seria eficaz nesse sentido, e a retenção
sem o recolhimento do imposto enquadra a fonte pagadora no crime de
apropriação indébita.
Cita o teor da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que objetivou regulamentar quanto
aos recolhimentos do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisões trabalhistas, citando que
a MP já estava em vigor no momento em que houve a liberação da
segunda parcela incontroversa, em dezembro de 2003, mas que nem a HP
comprovou o recolhimento do imposto, nem o juiz do trabalho
determinou que efetuasse o recolhimento, apesar da determinação contida
no parágrafo Io da Lei n° 10.833, de 2003.
Requer, ao final, a declaração de nulidade do Auto de Infração e a
produção de provas, documental e pericial, indicando perito assistente e
quesitos.
Ao julgar procedente em parte a impugnação o acórdão recorrido tem a ementa
que se segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I R PF
Ano-calendário: 2003, 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de sentença
judicial, relativos a trabalho assalariado, estão sujeitos à incidência do Imposto
de Renda na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2005
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia e de
diligência, indeferindo-os se as entender desnecessárias, protelatórias ou
impraticáveis.
Interposto o recurso voluntário, o recorrente deduz as mesmas razões oferecidas
ao tempo da impugnação.
É o relatório

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Transcrição do voto do acórdão recorrido:
1. DOS RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADAMENTE EM
DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Como do relatório se viu, trata o presente processo de omissão de
rendimentos recebidos nos anos-calendário 2003 e 2005 em decorrência
da reclamatória trabalhista n° 578/96, movida em face da HP -
HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA, que tramitou na 5a JCJ de
Florianópolis/SC. A omissão de rendimentos foi apurada com base nos
documentos apresentados à autoridade lançadora, que alterou o valor dos
rendimentos tributáveis para incluir o valor do imposto de renda retido na
ação trabalhista, proporcionalmente aos valores retidos. Observe-se que a
única alteração sofrida nos rendimentos declarados pelo contribuinte foi a
inclusão na base de cálculo dos valor a título de IRRF.
Outrossim, sob a ótica da fiscalização, os valores declarados no ajuste
anual (exercícios 2004 e 2006) pelo contribuinte seriam valores líquidos,
e, para o contribuinte,
os valores declarados seriam valores brutos, ou seja, neles incluídos o
IRRF, também deduzido nas DIRPF respectivas.
De fato, pelo teor do art. 725 do RIR, cabe o reajustamento do
rendimento bruto, quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido pelo beneficiário, senão vejamos o seu teor:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá
o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo
único (Lei n- 4.154, de 1962, art. 5-, e Lei n-8.981, de 1995, art. 63, §2?).
Outrossim, muito embora o presente lançamento não tenha por objeto o
IRRF, a discussão quanto ao montante efetivamente retido do
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

contribuinte é questão indissociável para o deslinde da controvérsia
instaurada no presente feito.
Quanto ao imposto retido dos rendimentos pagos acumuladamente, o
contribuinte defende que por ocasião da liberação dos pagamentos, nos
anos de 2003 e 2004, sempre ocorreu a retenção e em valores superiores
àqueles considerados pelo Fisco no reajustamento da base de cálculo. Já
a autoridade lançadora defende que ocorreu uma única retenção no
processo judicial, no ano-calendário 2005, sendo essa, em resumo, a lide
que norteia o presente feito.
Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que no caso de pagamento de
rendimentos em cumprimento de ação judicial, existem dois momentos
bem definidos em que o imposto de renda é exigido. O primeiro, quando
do pagamento efetivo do rendimento, e o segundo, quando da
apresentação da declaração de ajuste anual.
Com relação à retenção na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, em cumprimento a uma ação judicial, assim dispôs o
art. 640 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei n? 7.713, de 1988, art. 12, e Lei n? 8.134, de 1990, art. 3°).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n- 7.713, de 1988, art. 12).
Portanto, de acordo com a legislação vigente, os rendimentos decorrentes
de ações judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento,
momento em que o contribuinte adquiriu a disponibilidade econômica ou
jurídica dos rendimentos, a teor do art. 43 do Código Tributário
Nacional:
CTN
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da o valor
rendimento percebido pelo interessado no ano-calendário 2002 e, que, conforme
^
decisão de fls. 679-680 daqueles autos
Tocante à responsabilidade pela retenção, conforme determinação
expressa contida no artigo 718 do RIR/99, compete à pessoa responsável
pelo pagamento de rendimentos decorrentes de ação judicial o dever de
reter na fonte o imposto de renda correspondente:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei n-8.541, de 1992, art. 46).
(...)
§3£ O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Como se vê, de acordo com a legislação tributária, os rendimentos
decorrentes de ações judiciais são tributados na fonte no mês do seu
recebimento, sendo de responsabilidade da parte condenada ao
cumprimento da sentença a retenção do imposto na fonte.
Saliente-se que a retenção de imposto de renda na fonte, não exime o
beneficiário dos rendimentos da obrigação de incluí-los na declaração de
ajuste anual. Toda pessoa física contribuinte do imposto de renda deverá
apresentar anualmente a declaração de rendimentos, incluindo todos os
rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, a fim de determinar
o saldo do imposto a pagar ou a restituir, de acordo com o art. 8o da Lei
n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II
- das deduções relativas: [...]
Por fim, ressalta-se que em razão de diversas dúvidas suscitadas no
âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca da responsabilidade
tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao imposto de
renda na fonte, a Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal formulou o Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro
de 2002, o qual aborda a caracterização da responsabilidade da fonte
pagadora à luz da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN) e aplicação de multas à fonte pagadora, nas
hipóteses de não-retenção do imposto, e ao contribuinte pelo não-
oferecimento do rendimento à tributação, entre outros temas, conforme
transcrito:
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual [...].
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física [...]
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física

[...]; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
[...]
Sujeição passiva tributária em geral
2.
Dispõe o art. 121 do CTN:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: contribuinte,
I
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador;
II
- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
3.
Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de
renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4.
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único
do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizándose como responsável tributário.
5.
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária,
tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a
responsabilidade em caráter supletivo.
6.
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o
contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade
excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente
(no regime de retenção por antecipação).
7.
No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte. Retenção exclusiva na fonte
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

8.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9.
Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento
em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do. imposto seja o contribuinte.
10.
Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11.
Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual [...].
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação
surge tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
[...] ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por
imposto não retido, é importante que se fixe o momento em que foi
verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os prazos
fixados, referidos acima.
Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, [...] que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o
imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o
contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse
sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto,
ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei n°. 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do
RIR/1999, a seguir transcrito.
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido
pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida
ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas
as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n°.
4.154, de 1962, art. 5o. e Lei n°. 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
14.
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, [...] for constatado
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a
ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos
os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da
fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
[...]
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de
pessoa física, [...] a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e
no art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002, constatando se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de oficio, e, da fonte pagadora,
a multa de oficio e os juros de mora;
b)submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora
a multa de ofício e os juros de mora.
Exposta a legislação aplicável, passo ao exame do caso em concreto.
Como do relatório se infere, a autoridade lançadora apurou que o
interessado recebeu, em decorrência de ação judicial, os seguintes
pagamentos:
-1a a Parcela incontroversa: R$ 388.279,94 (recebida em 19/11/99 - fl.
144)
- 2a Parcela incontroversa: R$ 519.438,19 (recebida em 19/12/2003 - fl.
193)
- 3a Parcela incontroversa: R$ 261.686,89 (recebida em 22/03/2005 - fl.
237)
- Acordo final: R$ 1.193.844,42 (recebido entre agosto e setembro de
2005 - fl. 246)
Ainda, de acordo com o relatório da fiscalização, "no ano de 2005,
quando da liberação da última parcela incontroversa foi prolatada
decisão final acerca do imposto de renda (fls. 221) determinando que
fossem obedecidos os cálculos do perito e que fosse considerado o
regime de competência, pelas razões que ali se expunha. Foi então
atualizado o valor pelo perito, resultando o imposto de renda num saldo
final de R$ 148.316,27, (fl. 233) que foram efetivamente recolhidos. O
contribuinte entende que se, durante os embargos, a empresa apresentou
seus valores, inclusive de IRRF, esta deveria haver recolhido esses
valores naqueles momentos. A empresa por sua vez alega que não
recolheu em razão de os valores e própria forma de cálculo estar sendo
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

discutida, até porque o contribuinte assim requisitava. Entende ainda
que cumpriu sua obrigação fiscal ao recolher, ao final, o valor
determinado na sentença e que, eventuais diferenças de retenção, em
razão de seus cálculos apresentados nos embargos, teriam sido
ajustadas quando do acordo final, embora seja contestado pelo
contribuinte. Por fim, os valores pagos no acordo final foram
devidamente tributados, havendo sua retenção e recolhimento sido feitos
pelo regime de caixa. "
Baseada em tais premissas, a auditoria fiscal distribuiu o valor do
imposto retido por ocasião do pagamento da terceira parcela
incontroversa, proporcionalmente aos rendimentos recebidos em 1999,
2003 e 2005. Esclareça-se, ainda, que em face de tal sistemática, acresceu
aos rendimentos líquidos tributáveis recebidos, acima listados, o valor do
imposto de renda proporcionalizado, justificando que: "Assim, restou o
valor de R$ 57.318,34 para ser apropriado, proporcionalmente, nos
anos-calendário de 2003 (R$ 37.098,47) e 2005 (R$ 20.219,87).
Saliente-se que esses dois valores devem ser considerados como IRRF
nos respectivos exercícios, mas também devem ser acrescidos ao total
dos valores tributáveis uma vez que os valores originalmente declarados
são líquidos, não incluindo os valores do imposto. Na declaração de
2004 o contribuinte considerou um IRRF no valor de R$ 143.878,82,
quando, em verdade só tem direito ao valor descrito acima (37.098,47) e
na declaração de 2006 considerou como IRRF, além dos valores
referentes à parcela do acordo, também o total do imposto calculado
pelo regime de competência, recolhido ao final, de R$ 148.316,27,
quando deveria ter considerado, deste total, apenas a parcela descrita
acima (20.219,87).Essas diferenças são agora corrigidas, contudo, em
razão de a legislação tributária tratar de forma bastante distinta as duas
situações apresentadas: ajuste na apropriação do IRRF e soma desses
valores ao total tributável, para a presente situação fez-se necessário a
formulação de dois processos: esta presente Notificação de lançamento
para o ajuste da apropriação do IRRF e um auto de infração para a
incorporação do IRRF aos rendimentos tributáveis.
Por sua vez, o contribuinte sustenta que o procedimento da fiscalização
está equivocado, apresentando os mais variados argumentos, dos quais
podemos agrupar os seguintes pontos relevantes:
a) houve a efetiva retenção por ocasião do pagamento das parcelas
incontroversas nos anos-calendário 1999, 2003 e 2005, muito embora não
tenha se verificado o efetivo recolhimento e tão pouco a Justiça do
Trabalho tenha zelado pelo cumprimento da obrigação tributária da
responsável (reclamada);
que o IRRF referente à terceira parcela incontroversa seria de R$
148.316,26 e que nesse valor não está incluído o IRRF referente à
primeira e segunda parcelas incontroversas;
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

que a fonte pagadora é a responsável pelo IRRF, e, no que refere à
justificativa da HP de que não efetuou o recolhimento porque estava
discutindo judicialmente a questão do critério de apuração do imposto de
renda não procede, uma vez que não houve qualquer discussão nesse
sentido, estando a preclusa a matéria, conforme decisão proferida pela
juíza do trabalho por ocasião da liberação da terceira parcela
incontroversa (objeto de embargos por parte do reclamado).
(d)
os rendimentos efetivamente recebidos na ação judicial seriam os
seguintes:

Valor Bruto
IRRF
Valor liquido
Ia Parcela Incontroversa
R$ 479.277,87
R$ 90.997,93
R$ 388.279,94
2* Parcela Incontroversa
R$ 797.873,61
R$ 278.435,42
R$519.439,19
3a Parcela Incontroversa
R$ 558.319,36
R$ 148.316,26 (x 2)
R$ 261.686,89
Acordo Final
R$ 1.193.844,42
RS 293,844,42
R$ 900.000,00
De fato, a análise de tais questões se impõe para a tomada de decisão no
presente feito. Para tanto, os elementos devem ser buscados nos
documentos apresentados pelo contribuinte (cópias de atos processuais),
analisando-se o comando judicial e os documentos referentes à cada um
dos pagamentos efetuados na ação judicial:
1.1 DA SENTENÇA DE EXEQUENDA (fls. 50 a 56).
Tocante ao Imposto de Renda e Previdência Social, assim estabeleceu a
sentença exequenda (sentença de 1o grau):
12. Do IR e Previdência Social. E autorizada a dedução das contribuições
previdenciárias até o limite da parcela devida pelo empregado, devendo a reclamada
comprovar nos autos o recolhimento dessa parcela e da patronal.
Controvérsia relativa ao Imposto de Renda é matéria excluída do âmbito de
competência material da Justiça do Trabalho (Provimento n. 01/96 da CGYJ). Assim,
deverá ser deduzido o IRRF calculado pelo critério do mês de competência, observadas
as alíquotas e limites de isenção de cada mês, mediante recomposição da folha de
pagamento. Valor superior a esse (como seria o IRRF calculado pelo critério de caixa)
seria objeto de controvérsia em matéria tributária, excluída da competência
trabalhista. Não haverá prejuízo para a declaração dos valores devidos e deduzidos,
diretamente pelo órgão arrecadador, se a tanto o empregado estiver obrigado, na
forma legal.
[...]
ISSO POSTO, decide a 5a J.C. J. de Florianópolis, com divergência de votos, julgar
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na presente ação trabalhista, para
condenar a reclamada EDISA HEWLETT PACKARD S.A. a pagar ao reclamante
PAULO CÉSAR CABRAL BOSSLE, nos termos da fundamentação e observada a
prescrição [...] . Autoriza-se as deduções legais, devendo a reclamada comprovar o
recolhimento inclusive da parcela patronal. [...]
Portanto, a sentença exequenda determinou a dedução do IRPvF
observado o critério do mês da competência, observado ainda o
Provimento CG/TST n° 01, de 1996, então vigente, que dispunha sobre
retenção de Imposto de Renda na fonte e recolhimento de contribuições
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

devidas pelo trabalhador ao Instituto Nacional de Seguro Social, cujo teor
se transcreve:
Provimento 01/1996 Considerando:
a incompetência da Justiça do Trabalho para deliberar acerca de
valores eventualmente devidos pelos autores de reclamações trabalhistas
ao Imposto de Renda, em virtude da liquidação de sentenças
condenatórias;
caber exclusivamente à fonte pagadora a obrigação de calcular,
deduzir e recolher as importâncias devidas pelos reclamantes ao
Imposto de Renda;
não incidir Imposto de Renda sobre quantias pagas a título de acordo
realizado na Justiça do Trabalho;
competir à Justiça do Trabalho, por outro lado, o ônus de calcular,
deduzir e recolher contribuições devidas ao Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS, conforme disposto pelos artigos 43 e 44 da Lei n°8212, de
24 de julho de 1991;
as interpretações conflitantes imprimidas às disposições legais relativas
às contribuições previdenciárias e aos débitos tributários;
a necessidade de uniformização dos procedimentos em execução,
relativos às obrigações dos contribuintes junto ao Imposto de Renda, e
dos segurados perante o Instituto Nacional de Seguro Social;
Resolve:
Art. I a - Cabe, unicamente, ao empregador calcular, deduzir e recolher
ao Tesouro Nacional o Imposto de Renda relativo às importâncias
pagas aos reclamantes por força de liquidação de sentenças
trabalhistas.
Art. 2o - Na forma do disposto pelo art. 46, §1", incisos I, II e III da Lei
n° 8.541, de 1992, o imposto incidente sobre os rendimentos pagos
(Imposto de Renda), em execução de decisão judicial, será retido na
fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no
momento em que, por qualquer forma, esses rendimentos se tornarem
disponíveis para o reclamante.
Art. 3a - Compete ao juiz da execução determinar as medidas necessárias
ao cálculo, dedução e recolhimento das Contribuições devidas pelo
empregado ao Instituto Nacional de Seguro Social, em razão de parcelas
que lhe vierem a ser pagas por força de decisão proferida em
reclamação trabalhista (art. 43 da Lei n° 8212/1991, com a redação
dada pela Lei n" 8620/1993).
§ - 1o Homologado o acordo ou o cálculo de liquidação, o juiz
determinará a intimação do executado para comprovar, nos autos, haver
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

feito o recolhimento dos valores devidos pelo empregado à Previdência
Social.
§ - 2 o Havendo pagamento de parcelas de direitos trabalhistas, não
comprovado o recolhimento previsto no § 1° o juiz dará imediata ciência
ao representante do Instituto Nacional de Seguridade Social,
determinando a remessa mensal do rol dos inadimplentes, procedendo
da mesma maneira em caso de alienação de bens em execução de
sentença.
Art. - 4o Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação,
revogado o Provimento n° 1/1993 e demais disposições em contrário.
Corregedor-Geral Ministro Almir Pazzianotto Pinto
Posteriormente, o Provimento 01/1997, esclareceu quanto ao alcance do
Provimento 01/1996, estabelecendo que as disposições deste último
somente se aplicam às execuções de débitos trabalhistas mediante
Precatórios.
Considerando a:
consulta feita pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União, através
do Oficio n°58/97/CGAU/AGU;
necessidade de uniformização sobre o critério de retenção do imposto de
renda, pelos débitos decorrentes de ações trabalhistas, pelos diversos
Tribunais Regionais do Trabalho;
Resolve:
Art. 1o - As disposições contidas no Provimento n" 1/1996, desta
Corregedoria, publicado no Diário da Justiça de 10-12-1996, aplicam-se
às execuções de débitos trabalhistas mediante PRECATÓRIOS.
Art. 2" - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Corregedor-Geral Ministro Almir Pazzianotto Pinto
Como se vê dos provimentos acima transcritos, diferentemente do que
ocorria em relação às contribuições previdenciárias, não havia
determinação expressa nos provimentos ao juiz da execução para que
esse determinasse as medidas necessárias ao cálculo, dedução e
recolhimento do imposto devido, quanto menos a intimar o reclamado a
comprovar o recolhimento do imposto retido, contrariamente ao que
ocorria em relação às contribuições previdenciárias.
1.2 PAGAMENTO DA Ia PARCELA INCONTROVERSA - 19/11/99
(documentos de fls. 69 a 153)
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Mediante o Alvará Judicial de fl. 145, em 18 de novembro de 1999, foi
liberada ao interessado a importância de R$ 388.279,94, atualizada na
forma da lei, correspondente ao depósito judicial efetuado em
16/11/1999, na conta 2375.042.00006281.
Constam dos documentos apresentados pelo contribuinte o Agravo de
Petição da reclamada HP (fls. 70 a 77), objetivando alterar o crédito
apurado pelo perito da Justiça do Trabalho, após o acolhimento parcial
dos Embargos à Execução opostos pela HP.
Tocante aos valores pretendidos na execução, à fl. 79 foi apresentado um
demonstrativo do cálculo de liquidação, que o interessado assevera ser
objeto do Agravo de Petição, elaborado com base na sentença proferida
nos Embargos à Execução, no qual foi apurado o crédito bruto do
reclamante de R$ 905.070,13, com IRRP de R$ 187.422,65 e o crédito
líquido de R$ 717.647,48. Entretanto, não foram anexados a petição da
execução, os cálculos iniciais de liquidação, a decisão da Justiça do
Trabalho quanto aos cálculos de liquidação e a decisão que acolheu os
Embargos à Execução interpostos pela executada.
Já no Agravo de Petição, a reclamada aponta o crédito líquido do
reclamante de R$ 364.931,94, sendo oportuno a transcrição dessa
conclusão (fl. 76):
CONCLUSÃO FINAL
Crédito líquido calculado com base na decisão agravada: RS 717.647,48 Diferenças a
serem subtraídas com base nas letras "a" retro: R$ 56.937,10 Diferenças a serem
subtraídas com base na letra "b " retro: R$ 221.295,69 Diferenças a serem subtraídas
com base nas letras "e" retro: R$ 1.178,63 Total do crédito líquido do reclamante: R$
364.931,94
Na planilha 3, que instruiu o agravo de Petição, anexada às fls. 121,
constam os seguintes valores:

Total bruto corrigido
R$ 454.589,02
INSS a descontar

IRRF a descontar
(R$ 89.657,08)
CRÉDITO LÍQUIDO DO RECLAMANTE
R$ 364.931,94
Para a apuração do imposto a ser retido, de R$ 89.657,08, a executada
apresentou a planilha de fls. 119 e 120.
Na conta de fls. 143, datada de 18 de novembro de 1999, foi atualizado o
crédito líquido para R$ 388.279,94 e o valor do imposto de renda para R$
90.997,93. De se ver que esse cálculo foi elaborado de acordo com os
cálculos apresentados pela reclamada no Agravo de Petição, acima
mencionados.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Não consta dos autos, entretanto, a decisão do juiz do trabalho que

homologou a conta de atualização de fl. 143 e determinou a expedição do
Alvará. Todavia, verifica-se que o valor liberado ao contribuinte por
meio do Alvará de fl. 145, corresponde ao valor líquido incontroverso de
R$ 388.279,94. Observa-se que esse valor correspondia à valores
líquidos, já descontado o valor do IRRF, o que indicava, numa primeira
análise, que de fato teria ocorrido a retenção de R$ 90.997,93, como
pugnado pelo contribuinte. Entretanto, a análise dos atos posteriores,
especialmente da conta de liquidação elaborada em 2005, demonstrará
que no juízo da execução, a quem competia à liquidação e fixação da
condenação e dos descontos legais, os valores liberados ao interessado
foram considerados como valores brutos, como será oportunamente
tratado.
Esclareça-se, tocante ao processo administrativo n° 10983.600133/2003-
79, referente ao Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício de 2000, ano-calendário 1999, o qual foi cancelado de
ofício em face da reclamação do contribuinte, que, como se extrai da sua
análise (fls. 147 a 153) não foi objeto desse lançamento o IRRF, como
quer transparecer o contribuinte. A lavratura se deu em face da omissão
de rendimentos (discussão sobre a isenção ou não de verbas recebidas na
ação trabalhista) e deduções legais
Ademais, na presente autuação, os anos calendário em exame são 2003 e
2005, e, como visto, não houve qualquer alteração em relação aos valores
declarados pelo contribuinte no ano-calendário 1999.
1.3 PAGAMENTO DA 2a PARCELA INCONTROVERSA -
19/12/2003 (documentos de fls. 154 a 203)
De acordo com o Alvará Judicial de fl. 194, em 18 de dezembro de 2003
foi liberada ao interessado a importância de R$ 519.438,19, atualizada na
forma da lei, correspondente ao depósito judicial efetuado em
17/12/2003, na conta 21228-9.
Consta dos documentos apresentados pelo contribuinte a Manifestação de
fls. 156 a 167, onde a reclamada Hewlett Packard Brasil Ltda insurgiu-se
contra a decisão judicial que homologou os cálculos apresentados pelo
perito, apurou o valor líquido do exequente de R$ 519.438,19 e solicitou
fosse expedido ofício à instituição Financeira que garantia a execução (na
modalidade de Carta Fiança Bancária), para imediato pagamento do valor
de R$ 519.438,19. Apresentou (fl. 168), o cálculo da parcela
incontroversa, com os seguintes valores:
Total Bruto Corrigido
RS 1.275.625,63
Valor Soerguido pelo Autor - fls. 1058 (atualizado para 1/10/2003)

(RS 477.752,02)
INSS a descontar

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

IRRF A DESCONTAR
(RS 278.435,42)
CRÉDITO LÍQUIDO DO RECLAMANTE
RS 519.438,19.
O Juiz do Trabalho, em análise à manifestação da reclamada, expediu a
seguinte decisão (fl. 156): "Expeça-se oficio, como solicitado ao final da
presente, no seu item 4, para pagamento do valor considerado
incontroverso de R$ 519.438,19, que deverá ser liberado ao autor".
Nada manifestou quanto à comprovação do imposto de renda a ser retido.
Denota-se, pelo demonstrativo da apuração do IRRF a descontar do
crédito do Reclamante, que o valor calculado, de R$ 278.435,42
corresponde à alíquota de 27,5% sobre o valor total da condenação, e não
somente sobre as parcelas incontroversas (fl. 187 e 188).
Na declaração de ajuste anual do exercício 2005 (ano-calendário 2004), o
contribuinte declarou ter recebido da Hewlett Packard do Brasil R$
480.130,62 e o IRRF de RS 143.878,82 (fl. 197). Não foi possível
conferir, com base na documentação apresentada nos presentes autos,
como o interessado apurou o imposto retido declarado. Apenas alega que
não teria como imaginar, em abril de 2004, quando deveria fazer a
declaração de ajuste anual, que o perito judicial, em março de 2005,
calcularia o imposto de renda no valor de R$ 148.316,27.
O interessado não apresentou, também, a planilha de cálculo elaborada
pelo perito da justiça do trabalho, citada à fl. 338 da defesa, na qual
contemplava o crédito bruto do interessado em outubro de 2003 de R$
1.333.659,63, com IRRF de R$ 185.635,07, e crédito líquido de R$
1.148.024,57, alegando que desses valores já estava excluído os valores
referentes à primeira parcela incontroversa.
1.4 PAGAMENTO DA 30/03/2005 (documentos de fls. 204 a 246) 3a
PARCELA INCONTROVERSA
De acordo com a Autorização de Levantamento (fl. 240), emitida em
30/03/2005, o interessado foi autorizado a receber a importância de R$
261.686,89, acrescida de juros e correção monetária. Consta ainda a
observação "devendo-se antes reter e recolher o imposto de renda de R$
0,00 sobre a base de cálculo R$ 0,00".
Como do relatório se viu, o contribuinte alega que nessa ocasião lhe foi
retido o imposto de renda de R$ 148.316,27, e que esse valor
corresponde ao imposto devido sobre a terceira parcela incontroversa, e
não ao imposto de renda devido em relação ao total incontroverso pago
na ação trabalhista (primeira, segunda e terceira parcelas) conforme
entendimento expressado pela autoridade lançadora, questão esta que é
fundamental para a resolução do presente feito.
Na decisão de fl. 232/233, o MM Juiz do Trabalho declarou que o
exequente tinha direito ao saldo remanescente dos créditos considerados
incontroversos, de R$ 392.950,29, atualizados até 01.09.2004,
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

determinando à Contadoria do Juízo que procedesse à atualização dos
valores, como se vê dos excertos da decisão:
"Compulsando os autos da presente Carta de Sentença, evidencio que às
fls. 1149/1154 o perito realizou a adequação dos cálculos, conforme
determinado na decisão de fls. 1138/1143. e, à fl. 1153, procedeu a
devida atualização dos valores incontroversos, abatendo os valores que
já foram liberados. Desta feita, efetivamente assiste razão ao exequente
quando ressalta que ainda há créditos a serem liberados, no total de R$
557.390,61, dos quais cabem ao autor o saldo remanescente de R$
392.950,29.
(...)
PELO EXPOSTO, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo
exequente, e julgo-os PROCEDENTES para esclarecer que ainda tem
direito a receber o saldo remanescente considerado incontroverso pelo
perito à fl. 1153 (R$ 577.390,61), aos quais deverão ser acrescidos mais
R$ 1.000,00 a título de honorários periciais, conforme requerido pelo
perito às fls. 1165/1167, a cargo da executada. (...) ".
As planilhas citadas na decisão (fls. 1138/1143 do processo judicial- fls.
210 a 213 desses autos), apuraram as diferenças salariais devidas ao
contribuinte/reclamante, em valores totais abaixo transcritos:

V - DIFERENÇAS SALARIAIS

principal atualizado
631.826,26
reflexos sobre FGTS
54210,77
juros de mora até 01.06.99
231.674,71
TOTAL DOS CRÉDITOS DO RECLAMANTE
917.711,74
IRRF a recolher
126.729,40
CRÉDITOS LÍQUIDOS DO AUTOR
790.982,34

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

VI - CONTA DE ATUALIZAÇÃO EM 16.11.99 -
DATA DO 1o SAQUE
Valor
anterior
Valor atual
Quitação
proporcional
Saldo
remanescente
CRÉDITO LÍQUIDO DEVIDO AO AUTOR
582.149,10 970.429,04
970.729,04
388.279,94
582.149,10
IRRF ser recolhido pelo réu - posição em
16.11.99
128.624,68
V - DIFERENÇAS SALARIAIS
principal atualizado
631.826,26
reflexos sobre FGTS
54210,77
juros de mora até 01.06.99
231.674,71
TOTAL DOS CRÉDITOS DO RECLAMANTE
917.711,74
IRRF a recolher
126.729,40
CRÉDITOS LÍQUIDOS DO AUTOR
790.982,34|
VI - CONTA DE ATUALIZAÇÃO EM 16.11.99 -
DATA DO 1o SAQUE
Valor
anterior
Valor atual
Quitação
proporcional
Saldo
remanescente
CRÉDITO LÍQUIDO DEVIDO AO AUTOR
582.149,10 970.429,04
970.729,04
388.279,94
582.149,10
IRRF ser recolhido pelo réu - posição em
16.11.99
128.624,68
contribuição INSS/parte patrona!
126.781,94
honorários periciais
823,66
Custas processuais
19.408,58
TOTAL DEVIDO NA EXECUÇÃO. POSIÇÃO
EM 16.11.99*
729.163,27
VII - CONTA DE ATUALIZAÇÃO EM 17.12.03 -
DATA DO 2o SAQUE
Valor
anterior
Quitação
Valor atual
proporcional
CRÉDITO LÍQUIDO DEVIDO AO AUTOR
371.042,50 582.149,10
890.480,69
519.438,19
IRRF ser recolhido pelo réu - posição em
01.10.03
144.972,98
contribuição INSS/parte patronal
142.896,03
honorários periciais
906,33
Custas processuais
32.754,08
TOTAL DEVIDO NA EXECUÇÃO. POSIÇÃO
EM 16.11.99*
548.625,62
VIII - CONTA DE ATUALIZAÇÃO EM 01.09.04
Valor
anterior
Valor atual
SALDO REMANESCENTE INCONTROVERSO
392.950,29 371.042,50
392.950,29
IRRF ser recolhido sobre verbas incontroversas em 146.797,52
contribuição INSS/parte patronal
144.694,43
honorários periciais
996,93
Custas processuais
36.028,55
TOTAL DEVIDO NA EXECUÇÃO - POSIÇÃO
EM 01.09.04*
577.390,61

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

De se observar que na planilha IV (fls. 214), o perito judicial elaborou o
cálculo do imposto de renda a recolher, a ser deduzido do valor total do
crédito incontroverso do contribuinte. Naquela conta, o imposto devido
foi apurado mensalmente e incidiu sobre as diferenças salariais objeto da
condenação, apurando-se, ao final, o imposto de renda devido de R$
126.729,40. Esse valor foi atualizado e transportado para a planilha V, e,
nas planilhas seguintes, VI a VIII, sofreu atualização pelos índices legais.
Contata-se, ainda, que na planilha de fl. 235, correspondente à fl. 1192 do
processo judicial, a Contadoria do Juízo apurou a diferença líquida
devida ao autor de R$ 261.535,98 e o imposto de renda a recolher de R$
148.156,69. Note-se que essa planilha, de acordo com o comando
judicial, procedeu à atualização dos valores da planilha VIII de fl. 1153
do processo judicial (fl. 213 desses autos), transportando, desta, o valor
do IRRF apurado sobre a condenação.
Embora aparentemente o procedimento para liberação do valor
incontroverso tenha sido o mesmo das ocasiões anteriores, onde havia um
cálculo do valor bruto pela reclamada, na qual era apontado o imposto de
renda devido na condenação, e liberado ao interessado o valo líquido, a
grande diferença reside no fato de que os cálculos elaborados pelo
contador judicial, nessa ocasião, demonstram que na execução os valores
liberados sempre foram considerados valores brutos, e, até 2005, nenhum
valor foi deduzido a título de IRRF.
Tal conclusão se extrai dos quadros acima, que demonstram claramente
que do valor bruto apurado inicialmente, foram descontados os valores
pagos (liberações parciais de valores tidos como incontroversos), e
apurado um novo valor bruto, do qual, ao final, foi descontado o Imposto
Retido, o que veio a ocorrer somente por ocasião do pagamento da última
parcela incontroversa em 2005.
Pelo que os autos demonstram, em especial os cálculos judiciais acima
transcritos, contrariamente ao entendimento do contribuinte, de fato,
quando da liberação da terceira parcela incontroversa, o valor do IRRF
era referente ao valor total da execução e não somente a parcela
incontroversa, ou seja, correspondia ao total do imposto de renda a ser
retido em decorrência do pagamento dos rendimentos acumulados, o qual
foi proporcionalizado pela autoridade lançadora, que, também, reajustou
o rendimento bruto recebido pelo contribuinte, por força do art. 725 do
RIR/99.
E, de fato, essa foi a única oportunidade em que a executada foi intimada
para comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, fiscais,
custas e honorários periciais (fl. 242), tendo apresentado o DARF -
código 0588 comprovando o recolhimento em 15/04/2005 do Imposto de
Renda no valor de R$ 148.316,27.
1.5 DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUANTO AO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Compulsando toda a documentação apresentada pelo contribuinte,

observa-se que a primeira oportunidade em que o juízo trabalhista
manifestou-se quanto ao recolhimento do imposto retido, ocorreu por
ocasião do pagamento da terceira parcela incontroversa, no ano-
calendário 2005. Nessa ocasião, foi determinado que a responsável
comprovasse o recolhimento, nos autos, do crédito imposto de renda
retido na fonte de R$ 148.316,27.
Não consta nos presentes autos a decisão que determinou a liberação da
primeira parcela. Tocante à liberação da segunda parcela, não foi
determinado pelo juízo trabalhista que fosse efetivada a retenção, apenas
que se pagasse ao interessado o valor incontroverso.
Portanto, somente quando do pagamento da terceira parcela
incontroversa, em 2005, é que a reclamada foi instada a comprovar o
recolhimento, e, como se viu, sobre o valor total dos créditos até então
liberados ao contribuinte/reclamante.
Deve-se dar razão ao contribuinte, quando alega que inexistia discussão
judicial acerca da forma de apuração do imposto a ser retido, como
expressamente manifestado na decisão anexada às fls. 223 a 224.
Todavia, entendo que o caso dos autos não se resume em dar razão ou
não à empresa quanto às justificativas para proceder ou não à retenção e
recolhimento por ocasião da liberação das parcelas incontroversas.
As questões devem ser analisadas à luz do procedimento adotado pelo
juízo da execução.
Se por um lado, é de se admitir que o contribuinte deve ter tido
dificuldades em informar os rendimentos tributáveis ao elaborar suas
declarações de ajuste anual, devido aos inúmeros cálculos que
envolveram a demanda judicial, por outro lado, deve se ter em mente que
a execução estava a cargo do juízo trabalhista, que a sentença definiu que
deveria haver a dedução do imposto de renda e que, desse modo,
competia ao juiz da execução manifestar-se quanto ao valor a ser retido,
inclusive por força da Lei n° 10.833, de 2003, da qual se tratará abaixo, e,
como das peças processuais ora analisadas se extrai, o juízo trabalhista
somente determinou que a empresa comprovasse o pagamento no ano-
calendário 2005, e, quanto ao valor a ser comprovado nos autos, fixou-o
em R$ 148.316,47.
Observou-se, ainda, que o contribuinte não justifica como chegou ao
cálculo do IRRF declarado de R$ 143.878,82 no ano-calendário 2003,
quando ocorreu a liberação da segunda parcela incontroversa.
Portanto, foi escorreito o procedimento da autoridade lançadora, que
proporcionalizou o imposto retido entre as diversas parcelas recebidas no
decorrer da ação fiscal, uma vez que o montante recolhido em 2005 se
refere ao total pago nos anos de 1999, 2003 e 2005, sem alterar o valor já
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

declarado no ano-calendário 1999, de R$ 90.997,93, em face da
decadência do direito do fisco revisar os valores declarados.
Tocante à MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, aduz o contribuinte que a MP já
estava em vigor no momento em que houve a liberação da segunda
parcela incontroversa, em dezembro de 2003, mas que nem a reclamada
HP comprovou o recolhimento do imposto, nem o juiz do trabalho
determinou que efetuasse o recolhimento, apesar da determinação contida
no parágrafo 1o do art. 28 da Lei n° 10.833, de 2003.
De fato, a Lei n° 10.833, de dezembro de 2003, veio a estabelecer, no seu
art. 28, que a fonte pagadora deveria comprovar, no prazo de 15 dias da
data da retenção de que trata o art. 46 da Lei in° 8.541, o recolhimento do
imposto de renda, vejamos o seu teor:
Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da
retenção de que trata o caput do art. 46 da Lei n° 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do
imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho.
§ 1° Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à
comprovação de que trata o caput, e nos pagamentos de honorários
periciais, competirá ao Juízo do Trabalho calcular o imposto de renda
na fonte e determinar o seu recolhimento à instituição financeira
depositária do crédito.
§ 2'2 A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das
parcelas objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho
acarretará a incidência do imposto de renda na fonte sobre o valor total
da avença.
§ 3° A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa
física beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
do Imposto de Renda na Fonte, bem como apresentar à Secretaria da
Receita Federal declaração contendo informações sobre:
I
- os pagamentos efetuados à reclamante e o respectivo imposto de
renda retido na fonte, na hipótese do § 1°;
II
- os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda
retido na fonte;
- as importâncias pagas a título de honorários assistenciais de que trata
o art. 16 da Lei n° 5.584, de 26 de junho de 1970;
- a indicação do advogado da reclamante.
Lei 8.451/1992
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos
em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para
aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:
I
- juros e indenizações por lucros cessantes;
II
- honorários advocatícios;
III
- remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico,
contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico,
testamenteiro e liquidante.
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela
progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.
Ocorre que, como visto, o juízo trabalhista silenciou, na oportunidade da
liberação da 2a parcela incontroversa, em dezembro de 2003, quanto ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, não constando que sequer tenha sido
proferida decisão judicial acerca do montante a ser retido nos autos, não
tendo atentado, naquela oportunidade, para o postulado legal acima
transcrito.
Repise-se que somente por ocasião do pagamento ocorrido em 2005, é
que o juiz trabalhista intimou a reclamada para efetuar o pagamento do
imposto de renda devido sobre a condenação, por força da novel
legislação, que veio a esclarecer quanto à obrigatoriedade e
procedimentos a serem tomados pela justiça do trabalho em relação ao
imposto de renda.
1.6 ANÁLISE CONCLUSIVA
A partir da análise acima, conclui-se que não houve a efetiva retenção
por ocasião do pagamento das parcelas incontroversas nos anos-
calendário 2003 e 2005.
O IRRF recolhido e comprovado nos autos no ano-calendário 2005, de
R$ 148.316,26, corresponde ao total do imposto a ser recolhido pela
reclamada, conforme apontado pelos cálculos periciais e homologado
pelo juiz da execução.
Embora não tenha ocorrido, de fato, controvérsia instaurada quanto à
forma de cálculo do imposto de renda, e, ainda, não se discute que a fonte
pagadora, de acordo com a legislação em regência e o Parecer Cosit
01/2002, é a responsável pela retenção e recolhimento do IRPF por
ocasião do pagamento do rendimento pago acumuladamente, no caso dos
autos, o exame da documentação apresentada demonstra que não houve,
no ano calendário 2003 a retenção sobre o valor liberado mediante o
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

precatório, assim como já teria ocorrido em 1999, tendo o interessado
recebido sempre valores brutos, conforme apontam, especialmente, os
cálculos judiciais de fls. 210 a 214. Assim, não se verificando a retenção,
o contribuinte passou a ser o responsável pelo pagamento do imposto
devido.
Somente no ano-calendário 2005 houve manifestação do juízo
trabalhista, por força da edição da Lei n° 10.833, de 2003, que veio a
disciplinar, pela primeira vez, quanto à comprovação dos recolhimentos
do IRRF. Nesta ocasião, a fonte pagadora recolheu o IRRF conforme
determinado pela Justiça Trabalhista.
1.7 APROPRIAÇÃO DO IRRF DE FORMA PROPORCIONAL.
ALTERAÇÃO
NAS
BASES
DE
CÁLCULO
DOS
ANOS-
CALENDÁRIO 2003 E 2005.
Questiona também o contribuinte o procedimento de apropriação de
forma proporcional aos pagamentos dos rendimentos acumulados do
imposto de renda retido, alegando que o auditor fiscal não demonstrou
como chegou aos valores apropriados.
Como dos autos se viu, como o contribuinte já havia apropriado R$
90.997,93 no ano-calendário 1999, do total recolhido em 2005 (R$
148.316,27), o saldo remanescente de IRRF, de R$ 57.318,34 foi
apropriado proporcionalmente pela autoridade lançadora, que apurou os
valores de R$37.098,47 para o ano-calendário 2003 e R$20.219,87 para o
ano-calendário 2005.
Todavia, e, considerando que a autoridade lançadora, de fato, não
explicou como apurou o imposto a ser apropriado em cada ano-
calendário, demonstra-se, no quadro abaixo, como deve ser apurada cada
parcela:

Data
valor da parcela
%
%imposto
19/12/2003
R$ 519.438,19
66,50 R$38.115,96
22/03/2005
R$261.686,89
33,50 R$ 19.202,37
Totais
R$781.125,08
100,00 R$57.318,34
Como se vê, esta autoridade julgadora apurou valores divergentes
daqueles apontados na autuação. Sendo assim, deve-se proceder ao ajuste
do imposto devido nos anos-calendário em questão, conforme
demonstrado:
EXERCÍCIO 2004 (ano-calendário 2003)
Valores da Declaração
de Ajuste Anual
apresentada pelo
contribuinte
Valores considerados no
presente auto de infração
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular
480.130,62
518.246,58
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
480.130,62
518.246,58
Dependentes
2.544,00
2.544,00
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

Despesas com instrução
1.998,00
1.998,00
Despesas médicas
1.983,00
1.983,00
Total das deduções
6.525,00
6.525,00
Base de cálculo do imposto
473.605,62
511.721,58
Imposto devido
125.164,64
135.646,53
Imposto Retido na Fonte
143.878,82
38.115,96
Imposto a restituir
18.714,18
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR(apenas sobre
a diferença incorporada aos rendimentos)
0.00
10.481,89
EXERCÍCIO 2006 (ano-calendário 2005)
Valores da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo contribuinte
Valores considerados no presente auto de infração

Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular
930.423,47
930.423,47
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
930.423,47
949.525,84
Contribuições á previdência oficial
2.068,00
2.068,00
Contribuições á previdência privada e Fapi
111.650,81
111.650,81
Dependentes
2.808,00
2.808,00
Despesas com instrução
2.198,00
2.198,00
Despesas médicas
1.880,00
1.880,00
Total das deduções
120.604,81
120.604,81
Base de cálculo do imposto
809.818,66
828.921,03
Imposto devido
217.115,93
222.3649,08
Imposto retido na fonte (menos ajustes e valor já
restituído)
415.350,49
0
Imposto a restituir
198.234,56
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
0
5.253,15
Consoante calculado, o imposto devido apurado para o ano-calendário
2003 corresponde a R$ 10.481,89, e, para o ano-calendário 2005
corresponde à R$ 5.253,15.
Em face disso, deve ser alterado o valor tributável constante da autuação
para os valores apurados acima. Todavia, como não é possível agravar a
situação do contribuinte nesta instância administrativa, a alteração deverá
ser procedida somente em relação ao ano calendário 2005. Portanto, o
valor tributável, exigido no presente AI, passa a ser de R$ 15.455,27.
2. DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E
PERÍCIA:
Protesta o interessado pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, se assim se fizer necessário ao longo do curso
processual.
No que se refere a esta questão, a legislação processual administrativa
determina no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 16. [...]
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito;
(redação determinada pela Lei n° 8.748/1993)
(...)
§ 4." A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
refira-se a fato ou direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(...)
Assim, quanto ao pedido produção de novas provas, só se pode aqui dizer
que a inserção de novos elementos de prova no processo depois de
transcorrido o prazo de impugnação, só pode ser deferida no caso de
estarem presentes alguma(s) das circunstâncias previstas no parágrafo 4.°
do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/72 (impossibilidade de apresentação
durante o prazo de impugnação, por conta de "força maior", "fato ou
direito superveniente" etc.), o que só poderá ser avaliado quando da
situação em concreto.
O contribuinte solicitou, também, a realização de perícia devido com a
finalidade de se apurar se o valor do imposto de renda de R$ 148.316,27
corresponde ao imposto de renda calculado pelo regime de competência
sobre os valores liberados ao impugnante nos anos de 1999, 2003 e 2005,
respectivamente, de R$ 388.279,94, 519.439,19 e R$ 216.686,89. tendo
indicado perito e apresentado quesitos à fl. 378.
No que se refere à realização de perícia contábil, cumpre esclarecer que,
nos termos do art. 18 do Decreto n2 70.235, de 6 de Março de 1972, a
prova pericial deve ser realizada, antes de qualquer outra razão, com o
fim de firmar o convencimento do julgador, ficando a seu critério
indeferi-las se entendê-las desnecessárias.
Prescinde-se de perícia nos casos em que os elementos de prova podem
ser trazidos aos autos, sem que se necessite de parecer técnico
complementar ou ainda no caso de matéria puramente jurídica.
No caso em questão, o pedido de perícia não aborda questão controversa
que tenha deixado margem a dúvidas, estando presente nos autos todos
os elementos essenciais ao lançamento. De tal sorte, cumpre que se
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-007.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004193/2007-69

indefira o pedido de perícia, por desnecessária esta à elucidação do que
no presente processo consta.
Do exposto, voto por rejeitar os pedidos de diligência e perícia e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital